Tribunal: TJES
Processo: 5000803-33.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-33.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVANIO FURTADO BARBOSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000803-33.2023.8.08.0020
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: SILVANIO FURTADO BARBOSA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGOU O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EM 31/05/2023 A ENERGIA ELÉTRICA EM SUA PROPRIEDADE, NA FAZENDA BELA VISTA, FOI CORTADA PELO PERÍODO DE 19 DIAS, MESMO ESTANDO COM SUAS OBRIGAÇÕES EM DIA. INFORMOU QUE PROCUROU PESSOALMENTE A EDP DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, ONDE UMA FUNCIONÁRIA ESCLARECEU QUE O CORTE DE ENERGIA OCORREU DEVIDO A PENDÊNCIA DE UMA CONTA NO VALOR DE R$ 1.142,70 (MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS). EM 06/06/2023, A PARTE AUTORA SE DIRIGIU AO PROCON ONDE FOI REALIZADO CONTATO COM A EMPRESA RÉ QUE COMUNICOU QUE A MENCIONADA COBRANÇA ERA REFERENTE AO CONSUMO IRREGULAR QUE NÃO FOI TARIFADO NO PERÍODO DE 16/09/2020 À 07/11/2021, CONFORME LAUDO DA ANÁLISE DO MEDIDOR ENVIADO PARA O E-MAIL DO PROCON. DIANTE DOS FATOS A PARTE AUTORA REQUEREU QUE SEJA DECRETADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, BEM COMO O INDÉBITO DA QUANTIA R$ 1.142,70 (MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A EMPRESA RÉ DESTACOU O RIGOR DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 589 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N° 1.000/2021 E A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI. A CONCESSIONÁRIA RÉ RELATOU QUE A UNIDADE REFERENTE À PARTE AUTORA ESTÁ CADASTRADA COMO CLIENTE EDP SENDO TITULAR DA INSTALAÇÃO N° 1031989. ADUZIU QUE EM 07/11/2022 FOI EMITIDO PELA RÉ TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) N° 9773108, EM QUE CONSTA TER SIDO IDENTIFICADO, EM INSPEÇÃO REALIZADA NO RELÓGIO MEDIDOR EM NOME DO AUTOR, QUE A CAIXA DE MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA SEM LACRE E QUE OS LACRES DO AFERIDOR E DO BORNE ESTAVAM VIOLADOS, BEM COMO O DISCO ESTAVA ARRANHADO. ESCLARECEU QUE “COMO A IRREGULARIDADE AFETAVA OS MECANISMOS DO MEDIDOR, O EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUÍDO E A INSTALAÇÃO DEIXADA LIGADA E REGULARIZADA, CONFORME PROCEDIMENTO, SENDO O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCAMINHADO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO.” DEFENDEU QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS DEMONSTRARAM QUE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ESTÃO PLENAMENTE ADEQUADOS À LEGISLAÇÃO EXISTENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUALQUER ILEGALIDADE, UMA VEZ QUE, TENDO SIDO OBSERVADO O PROCEDIMENTO NA SUA INTEGRALIDADE, O ATO ADMINISTRATIVO É LEGÍTIMO PARA PRODUZIR IMEDIATAMENTE OS SEUS EFEITOS. SUSTENTOU A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL, ESTAR NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, A IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:
I. DECLARAR a nulidade do TOI n° 9773108 e, consequentemente, a inexistência do débito no valor de R$1.142,70 (mil cento e quarenta e dois reais e setenta centavos). II. CONDENAR a ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., à restituição EM DOBRO da quantia de R$1.142,70 (mil cento e quarenta e dois reais e setenta centavos) comprovadamente pagos pela parte autora, acrescido de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
Por outro lado,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários do advogado dativo nomeado,
DR. OSWALDO MOREIRA FERREIRA - OAB/ES 37.889
que fixo no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) com base no Decreto nº 4.987-R, de outubro de 2021.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. DEFENDE ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO. (7.1).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” Nº 9773108, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID. 7149801). HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA ID. 7149801 - Pág. 10 NÃO GARANTEM QUE DE FATO FORA O RECORRIDO O RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, A RECORRENTE RETIROU O MEDIDOR, EMITIU TOI DE FORMA UNILATERAL E SEQUER COMUNICOU TEMPESTIVAMENTE O RECORRIDO ACERCA DA PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETIRADOS. ADEMAIS, CONFORME MENCIONADO ALHURES, A PARTE AUTORA NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO - “CLIENTE AUSENTE”, CONFORME ID. 7149801 - Pág. 3. OUTROSSIM, É IMPRESCINDÍVEL QUE O CLIENTE SEJA INFORMADO DA EFETIVA DATA DA PERÍCIA, VISTO QUE, EM CASO DIVERSO, ENSEJA EM OFENSA AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO DO CONSUMIDOR. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AINDA QUE O AUTOR TIVESSE SIDO NOTIFICADO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NO EQUIPAMENTO, HÁ DIVERGÊNCIA NA DATA INFORMADA AO CONSUMIDOR - NA COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR (ID. 7149801 - Pág. 3) - ACERCA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO EQUIPAMENTO E NA DATA EM QUE DE FATO FORA EXECUTADO O PROCEDIMENTO DE VISTORIA. EM OUTROS TERMOS, O RECORRIDO “FORA INFORMADO” QUE A ANÁLISE DE SEU MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRERIA NA SEDE DA EMPRESA RÉ NO DIA 19/12/20 DE 8:30H ÀS 11:30H E/OU 13:30H ÀS 16:30H, CONTUDO, O SUPRA PROCEDIMENTO FORA REALIZADO NO DIA 02/01/2023 (ID. 7149801 - Pág. 10). SENDO ASSIM, RESTA CLARO E EVIDENTE QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS, AO REVÉS DO ALEGADO PELA RECORRENTE, O

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE AOS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. DESSE MODO, A EMPRESA RÉ NÃO OBSERVOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO TER OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA, ESTES CONSAGRADOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A RESOLUÇÃO DISPÕE AINDA EM SEU ART. 250, INCISO II QUE PARA A VERIFICAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR QUANDO FOR NECESSÁRIO RETIRAR O MEDIDOR OU DEMAIS EQUIPAMENTOS, A RECORRENTE DEVE “[...] a) retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico; b) lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento; c) encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da inspeção; [...]”. ISTO SEM DIZER DO DEVER DE PERMITIR QUE O CONSUMIDOR ACOMPANHE A PERÍCIA, DEVENDO A RECORRENTE COMUNICÁ-LO POR ESCRITO COM NO MÍNIMO DEZ DIAS DE ANTECEDÊNCIA ACERCA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DESSE MODO, ESTANDO O PROCEDIMENTO QUE DEU ENSEJO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS EIVADO DE VÍCIOS, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

ERRO NA DATA DE COMUNICAÇÃO
.
MANUTENÇÃO
.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL
.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA
. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7.2).
POR FIM, ANTES DE ADENTRAR NO MÉRITO DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES OUTRORA COBRADOS DO RECORRIDO, CUMPRE ABRIR UM PARÊNTESE, SOBRE O DECIDIDO NO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.
OBSERVO QUE A PRETENSÃO AUTORAL SE RESTRINGE À NULIDADE DO PROCEDIMENTO QUE GEROU O TOI, DANOS MORAIS, BEM COMO RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 1.142,70. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS DO PROCEDIMENTO, PUDE CONSTATAR, DE OFÍCIO, QUE O MAGISTRADO DE PISO EXTRAPOLOU OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE APRESENTADA PELA PARTE. UMA SIMPLES LEITURA DA PETIÇÃO INICIAL JUNTADA NO ID. 7149787, BEM COMO DA ASSENTADA CONSIGNADA NO EVENTO ID. 7149809, ALUSIVO AOS DANOS MATERIAIS PUGNADOS, CONSTATA-SE QUE O PEDIDO FORMULADO PELO CONSUMIDOR FOI
UNICAMENTE
DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À TÍTULO DE COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, NADA FALANDO SOBRE REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTUDO, O JUIZ SENTENCIANTE DETERMINOU QUE TAL RESTITUIÇÃO OCORRESSE EM DOBRO. DEVERAS O PROVIMENTO JURISDICIONAL CONFIGURA-SE COMO
ULTRA PETITA
, DEVENDO SER ELIDIDO DA SENTENÇA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. INTELIGÊNCIA ARTS. 141 E 492 DO CPC. DESTE MODO, O RECONHECIMENTO NO ATO JUDICIAL CONSISTENTE NA FALTA DE CONGRUÊNCIA ORIUNDA DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL, DE OFÍCIO. LOGO, DECLARO PARCIALMENTE NULO O
DECISUM
. POR OUTRO LADO, ADOTANDO-SE A REGRA DO ART. 1.013, § 3º DO CPC, ENTENDO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO O RETORNO DO FEITO PARA O PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE, TEM-SE QUE A SENTENÇA
A QUO
ENFRENTOU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES FORMULADO PELA PARTE AUTORA, ACOLHENDO-O. ASSIM, TENHO QUE O CASO SEJA APENAS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AO DISPOSITIVO RELACIONADO À DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO PAGO PELO RECORRIDO, DEVENDO SER DECOTADO O EXCESSO. DESTA FORMA, ENTENDO QUE O RECURSO DEVA SER PROVIDO EM PARTE, PARA QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA NA PARTE
ULTRA PETITA
, CONFORME ACIMA APONTADO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DO JULGAMENTO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA NA PARTE QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO MONTANTE DE R$ 1.142,70, PARA AGORA: DETERMINAR QUE O REQUERIDO RESTITUA A SUPRADITA QUANTIA
DE FORMA SIMPLES
, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA NARRADAS SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS SEUS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)